Tribunal: STF
Processo: RE 1373510
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 7º, I, II, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DO ESTADO – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – EFEITO PROSPECTIVO – MANUTENÇÃO DO EFEITO EX TUNC – PROVIMENTO EFETIVO – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – IRREGULAR – FGTS E DIREITOS SOCIAIS DO ART. 39, § 3º, DA CF – PRESCRIÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32 – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FÉRIAS-PRÊMIO – NÃO GARANTIDO – DANOS MORAIS - DIGNIDADE E INTEGRIDADE PESSOAL – PROVA DA LESÃO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947. - Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. - A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. - No julgamento da ADI nº 4.876 (Relator: Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 01/07/2014), o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, atribuindo efeitos prospectivos à decisão, a contar do dia 31 de dezembro de 2015. - O desligamento dos servidores efetivados por força da Lei Complementar nº 100/07 se deu por cumprimento da decisão judicial, com efeito vinculante, proferida pelo STF no julgamento da ADI 4.876, não ocorrendo, assim, decadência do direito do Estado em rever os próprios atos, ante a inexistência do exercício de autotutela. - Ao julgar, em 24/06/2020, o Recurso Especial nº 1.806.086/MG (Tema Repetitivo 1020), o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o efeito prospectivo dado pelo STF à decisão da ADI nº 4.876, para que produzisse efeitos somente a partir de 12 meses, não teria suprimido o efeito ex tunc da inconstitucionalidade, mas apenas adiado a incidência desse efeito, considerando a quantidade de servidores afetados e resguardando a continuidade do serviço público, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/07 produziria efeitos por todo o período regido pelas normas impugnadas e acarretaria a nulidade dos provimentos indevidos em cargos efetivos e das relações contratuais jurídico-administrativas, razão pela qual os servidores teriam direito ao FGTS, não obstante tenham mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período. - Embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também devem ser reconhecidos a estes servidores todos os direitos e vantagens reconhecidos aos contratados temporários irregulares, quais sejam, saldo de salário, FGTS e demais direitos sociais assegurados no art. 39, § 3º, da CF, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF), RE nº 1.066.677 (Tema 551 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ). - No que diz respeito à prescrição para requerimentos de FGTS perante entes públicos, deve-se aplicar o disposto no Decreto nº 20.910/32 (prazo prescricional de 05 anos), por ser uma regra especial, que prevalece sobre a previsão geral do prazo trintenário (art. 23, § 5º, Lei nº. 8.036/1990). - A Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, XVII, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º. - Nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da quitação de verbas remuneratórias a servidor público constitui fato extintivo do seu direito, cabendo o ônus da prova ao Estado/empregador. - A comprovação de que o ente público tenha deixado de efetuar o pagamento da remuneração do servidor impõe a quitação do referido débito, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública. - Como o direito às férias-prêmio não é garantido aos servidores públicos dentre os direitos sociais assegurados pelo art. 39, § 3º, da CF, muito embora previsto no art. 31, § 4º, da Constituição Estadual, em razão da nulidade do vínculo decorrente da inconstitucionalidade da LC nº 100/07, não pode ser reconhecido ao servidor o direito às férias prêmio(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente